Tribunal: CARF
Processo: 13839.721794/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE DISCIPLINA RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA CONTINUATIVA. SUPERVENIÊNCIA DE PRECEDENTE DEFINITIVO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODIFICAÇÃO DO SUPORTE JURÍDICO DA COISA JULGADA. PARECER PGFN/CRJ No 492/2011.
Os precedentes objetivos e definitivos do Supremo Tribunal Federal constituem circunstância jurídica nova, apta a fazer cessar, prospectivamente, a eficácia vinculante das anteriores decisões tributárias transitadas em julgado que lhes forem contrárias. Entendimento da Administração Tributária Federal, consubstanciado no Parecer PGFN/CRJ no 492/2011. Quando o advento do precedente objetivo e definitivo do Supremo Tribunal Federal e a consequente cessação da eficácia da decisão tributária transitada em julgado forem anteriores ao Parecer PGFN/CRJ no 492/2011, a publicação deste ato configurará o marco inicial a partir do qual o Fisco retomará o direito de cobrar o tributo em relação aos fatos geradores praticados pelo contribuinte. Aplicação do art. 146 do CTN.
CSLL. CONSOLIDAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 7.689/1988. CESSAÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA.
Tendo-se consolidado, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o entendimento acerca da constitucionalidade da Lei n° 7.689, de 1988, que instituiu a CSLL, cessam os efeitos das decisões judiciais pretéritas que haviam desobrigado os contribuintes de recolher a contribuição, ainda que transitadas em julgado.
LIMITES DA COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO SUBSTANTIVA DA SITUAÇÃO JURÍDICA NAS RELAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO.
Inobstante o trânsito em julgado da decisão judicial favorável ao sujeito passivo, os seus termos não podem se projetar indefinidamente para o futuro, especialmente porque o Supremo Tribunal Federal, em várias oportunidades (RE 146.733-9/SP, em 29/06/1992, RE 138.284-8/CE, em 01/07/2002, e RE 150.764/PE, em 16/12/92) concluiu pela constitucionalidade da exigência da CSLL pela Lei 7.689, de 1988, a partir do ano-calendário 1989, afastando apenas a sua cobrança no ano de 1988, entendimento que foi amplificado pela Resolução do Senado Federal no 11, de 1995, quando se deu efeito erga omnes para essa inconstitucionalidade apenas pontual da referida lei (relativamente à cobrança da CSLL no próprio ano de sua instituição), conforme havia concluído o STF.
O STF, ao julgar os RE no 955.277/BA, Tema 885, e RE 949.297/CE, Tema 881, pela sistemática do art. 1.036 do CPC, decidiu que, a partir da declaração de constitucionalidade da Lei no 7.869, de 1988 (ADI no 15), houve modificação substantiva na situação jurídica subjacente à decisão transitada em julgado que favorecia o sujeito passivo. A partir dessa decisão, com efeito erga omnes, as relações de trato sucessivo se sujeitam, prospectivamente, à incidência da nova norma jurídica (ADI no 15).
A CSLL a partir do ano-calendário 1999 é devida, aplicando-se o entendimento do STF, de forma vinculante no âmbito do contencioso administrativo, por força do art. 99 do RICARF.
RESP No 1.118.893/MG DECIDIDO NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE EM RAZÃO DE LIMITES DA COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO SUBSTANTIVA DA SITUAÇÃO JURÍDICA NAS RELAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO.
Inobstante o trânsito em julgado da decisão judicial favorável ao sujeito passivo, os seus termos não podem se projetar indefinidamente para o futuro, especialmente porque o Supremo Tribunal Federal, em várias oportunidades (RE 146.733-9/SP, em 29/06/1992, RE 138.284-8/CE, em 01/07/2002, e RE 150.764/PE, em 16/12/92) concluiu pela constitucionalidade da exigência da CSLL pela Lei 7.689, de 1988, a partir do ano-calendário 1989, afastando apenas a sua cobrança no ano de 1988, entendimento que foi amplificado pela Resolução do Senado Federal no 11, de 1995, quando se deu efeito erga omnes para essa inconstitucionalidade apenas pontual da referida lei (relativamente à cobrança da CSLL no próprio ano de sua instituição), conforme havia concluído o STF.
O STF, ao julgar os RE no 955.277/BA, Tema 885, e RE 949.297/CE, Tema 881, pela sistemática do art. 1.036 do CPC, decidiu que, a partir da declaração de constitucionalidade da Lei no 7.869, de 1988 (ADI no 15), houve modificação substantiva na situação jurídica subjacente à decisão transitada em julgado que favorecia o sujeito passivo. A partir dessa decisão, com efeito erga omnes, as relações de trato sucessivo se sujeitam, prospectivamente, à incidência da nova norma jurídica (ADI no 15).
A CSLL a partir do ano-calendário 1999 é devida, aplicando-se o entendimento do STF, de forma vinculante no âmbito do contencioso administrativo, por força do art. 99 do RICARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.721794/2016-11
ACÓRDÃO
1202-002.268 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METALGRAFICA ROJEK LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE DISCIPLINA RELAÇÃO JURÍDICA
TRIBUTÁRIA
CONTINUATIVA.
SUPERVENIÊNCIA
DE
PRECEDENTE
DEFINITIVO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODIFICAÇÃO DO
SUPORTE JURÍDICO DA COISA JULGADA. PARECER PGFN/CRJ No 492/2011.
Os precedentes objetivos e definitivos do Supremo Tribunal Federal
constituem circunstância jurídica nova, apta a fazer cessar,
prospectivamente, a eficácia vinculante das anteriores decisões tributárias
transitadas em julgado que lhes forem contrárias. Entendimento da
Administração Tributária Federal, consubstanciado no Parecer PGFN/CRJ no
492/2011. Quando o advento do precedente objetivo e definitivo do
Supremo Tribunal Federal e a consequente cessação da eficácia da decisão
tributária transitada em julgado forem anteriores ao Parecer PGFN/CRJ no
492/2011, a publicação deste ato configurará o marco inicial a partir do
qual o Fisco retomará o direito de cobrar o tributo em relação aos fatos
geradores praticados pelo contribuinte. Aplicação do art. 146 do CTN.
CSLL. CONSOLIDAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 7.689/1988.
CESSAÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA.
Tendo-se consolidado, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o
entendimento acerca da constitucionalidade da Lei n° 7.689, de 1988, que
instituiu a CSLL, cessam os efeitos das decisões judiciais pretéritas que
haviam desobrigado os contribuintes de recolher a contribuição, ainda que
transitadas em julgado.
LIMITES DA COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO SUBSTANTIVA DA SITUAÇÃO
JURÍDICA NAS RELAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.268 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721794/2016-11
2
Inobstante o trânsito em julgado da decisão judicial favorável ao sujeito
passivo, os seus termos não podem se projetar indefinidamente para o
futuro, especialmente porque o Supremo Tribunal Federal, em várias
oportunidades (RE 146.733-9/SP, em 29/06/1992, RE 138.284-8/CE, em
01/07/2002,
e
RE
150.764/PE,
em
16/12/92)
concluiu
pela
constitucionalidade da exigência da CSLL pela Lei 7.689, de 1988, a partir
do ano-calendário 1989, afastando apenas a sua cobrança no ano de 1988,
entendimento que foi amplificado pela Resolução do Senado Federal no 11,
de 1995, quando se deu efeito erga omnes para essa inconstitucionalidade
apenas pontual da referida lei (relativamente à cobrança da CSLL no
próprio ano de sua instituição), conforme havia concluído o STF.
O STF, ao julgar os RE no 955.277/BA, Tema 885, e RE 949.297/CE, Tema
881, pela sistemática do art. 1.036 do CPC, decidiu que, a partir da
declaração de constitucionalidade da Lei no 7.869, de 1988 (ADI no 15),
houve modificação substantiva na situação jurídica subjacente à decisão
transitada em julgado que favorecia o sujeito passivo. A partir dessa
decisão, com efeito erga omnes, as relações de trato sucessivo se sujeitam,
prospectivamente, à incidência da nova norma jurídica (ADI no 15).
A CSLL a partir do ano-calendário 1999 é devida, aplicando-se o
entendimento do STF, de forma vinculante no âmbito do contencioso
administrativo, por força do art. 99 do RICARF.
RESP No 1.118.893/MG DECIDIDO NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS
REPETITIVOS. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE EM RAZÃO DE LIMITES
DA COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO SUBSTANTIVA DA SITUAÇÃO JURÍDICA
NAS RELAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO.
Inobstante o trânsito em julgado da decisão judicial favorável ao sujeito
passivo, os seus termos não podem se projetar indefinidamente para o
futuro, especialmente porque o Supremo Tribunal Federal, em várias
oportunidades (RE 146.733-9/SP, em 29/06/1992, RE 138.284-8/CE, em
01/07/2002,
e
RE
150.764/PE,
em
16/12/92)
concluiu
pela
constitucionalidade da exigência da CSLL pela Lei 7.689, de 1988, a partir
do ano-calendário 1989, afastando apenas a sua cobrança no ano de 1988,
entendimento que foi amplificado pela Resolução do Senado Federal no 11,
de 1995, quando se deu efeito erga omnes para essa inconstitucionalidade
apenas pontual da referida lei (relativamente à cobrança da CSLL no
próprio ano de sua instituição), conforme havia concluído o STF.
O STF, ao julgar os RE no 955.277/BA, Tema 885, e RE 949.297/CE, Tema
881, pela sistemática do art. 1.036 do CPC, decidiu que, a partir da
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.268 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721794/2016-11
3
declaração de constitucionalidade da Lei no 7.869, de 1988 (ADI no 15),
houve modificação substantiva na situação jurídica subjacente à decisão
transitada em julgado que favorecia o sujeito passivo. A partir dessa
decisão, com efeito erga omnes, as relações de trato sucessivo se sujeitam,
prospectivamente, à incidência da nova norma jurídica (ADI no 15).
A CSLL a partir do ano-calendário 1999 é devida, aplicando-se o
entendimento do STF, de forma vinculante no âmbito do contencioso
administrativo, por força do art. 99 do RICARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar as
multas imputadas.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 12-86.241 - 15a Turma da DRJ/RJ1
Sessão de 23 de março de 2017, que julgou improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:

Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.268 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721794/2016-11
4
Em decorrência de ação fiscal levada a efeito pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Jundiaí – SP, foi lavrado contra a Interessada o Auto de Infração de fls.
98/115, para exigência do crédito tributário abaixo discriminado:
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL ................ R$ 4.599.496,12
Multa de ofício sobre contribuição lançada (75%) .............. R$ 3.449.622,08
Multa isolada p/ falta de recolhimento de estimativas ....... R$ 1.492.074,04
Juros de mora (calculados até 30/06/2016) ......................... R$ 1.533.191,32
TOTAL .................................................................................. R$ 11.074.383,56
O procedimento de auditoria encontra-se detalhado no Termo de Verificação
Fiscal de fls. 90/97, abaixo reproduzido:

“No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, no curso
da ação fiscal determinada pelo Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal –
Fiscalização e no sujeito passivo acima identificado, e de acordo com o disposto
nos arts. 904, 905, 910, 911 e 927 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda -RIR/99), foram constatados os fatos a seguir
explanados.
1. A AÇÃO FISCAL
O contribuinte tomou ciência do "Termo 01 - Início de fiscalização" em
12/05/2016.
No termo se solicitava os motivos do não recolhimento da Contribuição Social
sobre Lucro Líquido (CSLL) no período fiscalizado, com apresentação de sua base
de cálculo.
Em 24/05/2016 o contribuinte protocolou resposta, através de dossiê de atendi
mento, na qual informa que a não declaração e não recolhimento da CSLL se deve
a decisão trânsita em julgado na Ação Ordinária 90.7532-7 da 15a Vara Cível DF.
Anexou cópia da certidão da 15a Vara certificando o trânsito em julgado, e da
decisão do Tribunal Regional Federal da 1a Região, na qual, em sua ementa,
consta que se "proclamou, por decisão majoritária, a inconstitucionalidade da Lei
n° 7.689, de 1988". Apresentou também cópias dos Livros de Apuração do Lucro
Real de 2010 a 2014.
Todos esses documentos constam no processo.
Foram também incluídos no processo cópias das Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJs) dos anos calendário de 2010 a 2013 e
cópia dos arquivos enviados pelo contribuinte referente à Escrituração Fiscal
Digital (EFD), referente ao ano calendário de 2014.
2. ASPECTOS JURÍDICOS
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.268 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721794/2016-11
5
O Parecer PGFN/CRJ/N° 492/2011, publicado em 26/05/2011, foi incluído em sua
íntegra neste processo. Sua síntese, dispõe:
"(i) a alteração nos suportes fático ou jurídico existentes ao tempo da prolação
de decisão judicial voltada à disciplina de relações jurídicas tributárias
continuativas faz cessar, dali para frente, a eficácia vinculante dela emergente
em razão do seu trânsito em julgado;
(ii) possuem força para, com o seu advento, impactar ou alterar o sistema
jurídico vigente, precisamente por serem dotados dos atributos de
definitividade e objetividade, os seguinte[s] prece[den]ntes do do STF: (i) todos
os
formados
em
controle
concentrado
de
constitucionalidade,
independentemente da época em que prolatados; (ii) quando posteriores a 3
de maio de 2007, aqueles formados em sede de controle difuso de
constitucionalidade, seguidos, ou não, de Resolução Senatorial, desde que,
nesse último caso, tenham resultado de julga mento realizado nos moldes do
art. 543-B do CPC; (iii) quando anteriores a 3 de maio de 2007, aqueles
formados em sede de controle difuso de constitucionalidade, seguidos, ou não,
de Resolução Senatorial, desde que, nesse último caso, tenham sido oriundos
do Plenário do STF e sejam confirmados em julgados posteriores da Suprema
Corte.
(iii) o advento de precedente objetivo e definitivo do STF configura
circunstância jurídica nova apta a fazer cessar a eficácia vinculante das
anteriores decisões tributárias transitadas em julgado que lhe forem
contrárias;
(iii) como a cessação da eficácia da decisão tributária transitada em julgado é
automática, com o advento do precedente objetivo e definitivo do STF, quando
no sentido da constitucionalidade da lei tributária, o Fisco retoma o direito de
cobrar o tributo em relação aos fatos geradores ocorridos daí para frente, sem
que, para tanto, necessite ajuizar ação judicial; por outro lado, com o advento
do precedente objetivo e definitivo do STF, quando no sentido da
inconstitucionalidade da lei tributária, o contribuinte-autor deixa de estar
obrigado ao recolhimento do tributo, em relação aos fatos geradores
praticados dali para frente, sem que, para tanto, necessite ajuizar ação judicial;
(iv) em regra, o termo a quo para o exercício do direito conferido ao
contribuinte-autor de deixar de pagar o tributo antes tido por constitucional
pela coisa julgada, ou conferido ao Fisco de voltar a cobrar o tributo antes tido
por inconstitucional pela coisa julgada, é a data do trânsito em julgado do
acórdão proferido pelo STF. Excepciona-se essa regra, no que tange ao direito
do Fisco voltar a cobrar, naquelas específicas hipóteses em que a cessação da
eficácia da decisão tributária transitada em julgado tenha ocorrido em
momento anterior à publicação deste Parecer, e tenha havido inércia dos
agentes fazendários quanto à cobrança; nessas hipóteses, o termo a quo do
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.268 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721794/2016-11
6
direito conferido ao Fisco de voltar a exigir, do contribuinte-autor, o tributo em
questão, é a publicação do presente Parecer

O Parecer PGFN/CRJ/No 2449/2012 foi incluído em sua integra neste processo.
Esse parecer analisou a decisão judicial transitada em julgado no Mandado de
Segurança n° 89.0014202-0/SP, em cujo voto se "proclamou a
inconstitucionalidade da cobrança da contribuição social, inserta nos art. 1o, 2o,
3o e 8o da Lei n° 7.689". Abaixo algumas de suas conclusões:
"43. Por outro lado, nas linhas do entendimento firmado no Parecer
PGFN/CRJ/ N° 492/2011, o caso ora em exame se revela como um
característico exemplo dos limites da eficácia temporal de decisão judicial
transitada em julgado que trata de relação jurídica de trato sucessivo ante a
aplicação de novo precedente do STF, hábil a fazer cessar, prospectiva mente,
os efeitos da coisa julgada do Mandado de Segurança n° 89.0014202-0/SP.
44. Explica-se: defende o Parecer PGFN/CRJ/No 492/2011 que o contribuinte
que tiver, a seu favor, decisão judicial transitada em julgado em que foi
declarada a inconstitucionalidade de tributo e, em momento posterior, o STF
manifestar-se pela constitucionalidade da exação, a Administração Tributária
Federal poderá cobrar o tributo em relação aos fatos gerado res ocorridos
após o trânsito em julgado da decisão do STF. Nunca em relação aos fatos gera
dores ocorridos anteriormente!
45. Não se pode olvidar que a situação inversa também é amparada no
Parecer. Assim, na hipótese de o contribuinte possuir decisão judicial
transitada em julgado em que foi declara da a constitucionalidade de tributo e,
depois, o STF pronunciar-se pela inconstitucionalidade da exação, o
contribuinte-autor poderá deixar de recolher o tributo, tido por constitucional
na decisão que lhe prejudicava.
46. Nesse diapasão, encontra-se consolidado, no âmbito do STF, o
entendimento acerca da constitucionalidade da Lei n° 7.689, de 1988, que
instituiu a CSLL, assentando a Colenda Corte pela viabilidade da cobrança da
exação.
47. O RE n° 138.284/CE10 (trânsito em julgado em 29/09/1992) desponta
como o julgado pioneiro do STF nesse sentido. Outrossim, a matéria foi
decidida, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, por meio
da ADI n° 15/DF11 (trânsito em julgado em 12/09/2007), cuja ementa segue
abaixo:
(ementa propositalmente excluída)
48. Desse modo, na esteira da posição defendida no Parecer PGFN/CRJ/No
492/2011, com a nova hermenêutica posta através do julgamento do RE n°
138.284/CE e solidificada por meio da ADI n° 15/DF — decisões estas que se
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.268 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721794/2016-11
7
amoldam às definidas no Parecer PGFN/CRJ/No 492/2011 como hábeis a
alterar o suporte jurídico vigente — vê-se modificada a situação jurídica da
relação deduzida em juízo no Mandado de Segurança n° 89.0014202-0/SP,
objeto da cláusula ‘rebus sic stantibus’, nascendo, por conseguinte, uma nova
e diferente relação tributária, independentemente da existência de coisa
julgada anterior.
49. Assim, foi estabelecido um novo suporte jurídico, o qual não foi objeto de
análise pelo órgão julgador da ação mandamental ora em exame, razão pela
qual não há como a autoridade da coisa julgada ali formada alcançar os
desdobramentos futuros da relação de trato sucessivo após o novo precedente
do STF, pois surgiu, a partir de então, uma nova obrigação tributária, jamais
apreciada pela decisão transitada em julgado.
50. Em outras palavras, os efeitos da decisão transitada em julgado do
Mandado de Segu rança n° 89.0014202-0/SP, quais sejam, a inexigibilidade da
CSLL à impetrante, passam a não mais incidir sobre os fatos geradores por ela
praticados após a alteração das balizas ju rídicas deduzidas no mandamus.
51. Por conseguinte, apesar de a impetrante possuir, a seu favor, decisão
judicial transitada em julgado em que foi declarada a inconstitucionalidade dos
arts. 1°, 2o, 3o e 8o da Lei n° 7.689, de 1988, incabível o argumento de lesão à
coisa julgada, na medida em que houve de cisão do STF, que conferiu nova
disciplina à matéria e tornou, então, válida e exigível a contribuição. Aliás,
conferir sobrevida à desoneração tributária da impetrante seria violar
gravemente o princípio da isonomia.
52. Quanto ao marco temporal à cessação dos efeitos da coisa julgada contida
no Mandado de Segurança n° 89.0014202-0/SP, cumpre destacar os limites
fixados no Parecer PGFN/CRJ/N° 492/2011:
(transcrição propositalmente excluída)
53. Logo, como as datas do trânsito em julgado dos precedentes do STF (RE n°
138.284/CE: 29/09/1992 e ADI n° 15/DF: 12/09/2007) ocorreram em data
anterior à publicação do Parecer PGFN/CRJ/N° 492/2011, em prestígio aos
princípios da segurança jurídica, da não surpresa e da proteção da confiança,
fixa-se a data da publicação do Parecer PGFN/CRJ/No 492/2011, qual seja,
26/05/2011, como baliza temporal à cessação dos efeitos da coisa julgada
firmada no Mandado de Segurança n° 89.0014202-0/SP na hipótese de ter
havido inércia dos agentes fazendários em relação aos fatos geradores
ocorridos após o advento do precedente do STF.
54. Por outro lado, não tendo havido inércia dos agentes fazendários, ou seja,
se o Fisco tiver efetuado a cobrança relativa aos fatos geradores ocorridos a
partir do trânsito em julgado do novo precedente do STF, tais lançamentos
deverão ser resguardados, já que, no caso, não há que se falarem violação aos
princípios acima citados.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.268 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721794/2016-11
8
55. Por derradeiro, registra-se, a título de esclarecimento à PRFN 3a Região,
que a presente cessação dos efeitos da coisa julgada é automática, porque "o
precedente objetivo e definitivo do STF em sentido diverso do sufragado na
anterior decisão tributária transitada em julgado faz surgir uma relação jurídica
de direito material — sob algum aspecto — nova, que, não tendo sido
deduzida pelo autor da demanda e, assim, apreciada na correspondente coisa
julgada, não se encontra compreendida em seus limites objetivos" e, portanto,
não precisa ser objeto de prévio pronunciamento judicial para que ocorra.
56. Pelo exposto, em atendimento à consulta formulada pela então PFN/SP,
hoje PRFN 3a Região, esta Coordenação-Geral conclui pela viabilidade de
cobrança da CSLL da impetrante, independentemente da existência de coisa
julgada anterior, mas desde que observados os marcos temporais dispostos
nos itens 53 e 54 deste Parecer, e pela desnecessidade de ser formulada ação
judicial para aludido fim.”
A decisão na Ação Ordinária 90.7532-7, que trata este processo, "proclamou, por
de cisão majoritária, a inconstitucionalidade da Lei n° 7.689, de 1988". O
Mandado de Segurança n° 89.0014202-0/SP, de que trata o Parecer PGFN/CRJ/No
2449/2012 "proclamou a inconstitucionalidade da cobrança da contribuição
social, inserta nos art. 1o, 2o, 3o e 8o da Lei n° 7.689". Portanto, indiscutível sua
identidade sob o ponto de vista jurídico, devendo se aplicar ao presente caso as
mesmas conclusões referidas nos parágrafos 55 e 56 desse Parecer.
Ou seja, a CSLL deveria ter sido declarada e paga pelo contribuinte. Como o
contribuinte não o fez, ela deve ser lançada de ofício, sem necessidade de prévio
pronuncia mento judicial. Mas deve-se observar o marco temporal previsto no
parágrafo 53, dada "a inércia dos agentes fazendários em relação aos fatos
geradores ocorridos após o advento do precedente do STF". Esse marco temporal,
conforme parágrafo 53, é 26/05/2011.
Portanto, deve ser lançada de ofício a CSLL cujos fatos gerados se completem
após 26/05/2011. Ou seja, devem ser lançados os valores referentes aos anos
calendário de 2011 a 2014. Como o lançamento é efetuado de ofício, e o
contribuinte e a decisão judicial não lhe dá amparo para o não recolhimento,
conforme base legal exposta nos pareceres acima, deve-se aplicar a multa de
ofício usual, de 75%.
Além disso, o contribuinte optou pelo regime de apuração anual do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica, o que lhe obriga a recolher antecipações mensais. Os
mesmos critérios usados para o IRPJ devem[m] ser utilizad[os] para a CSLL. Assim,
como não houve o recolhimento das antecipações da CSLL, o contribuinte se
sujeita à multa prevista no art. 44, inc. II, b da lei 9.430, com a redação dada pela
Lei n° 11.488, de 2007. Respeitando o mesmo aspecto temporal acima
mencionado, essa multa somente será passível de cobrança a par tir de fatos
geradores completados a partir de 26/05/2011.
3. BASES DE CÁLCULO DA CSLL E CÁLCULO DAS MULTAS
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.268 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721794/2016-11
9
O contribuinte foi intimado a apresentar a base de cálculo da CSLL para os anos
fiscalizados. Não as apresentou. Tendo em vista a similaridade entre as bases do
IRPJ e da CSLL, a inexistência de prejuízos acumulados, que poderia distorcer essa
similaridade, e o art. 845 do RIR/99, que estipula que o lançamento se realiza com
as informações disponíveis, será considerad[a] como base para a CSLL a mesma
base que foi utilizada para cálculo do IRPJ, conforme consta no LALUR e nas
DIPJs/ECF do contribuinte. Os valores da base de cálculo da CSLL são os seguintes:

Da mesma forma que o cálculo do tributo, para cálculo das antecipações devidas
de CSLL foi utilizada a mesma base de cálculo do IRPJ, conforme consta nos
Lalur's/ECF. Os valores constam na folha a seguir. Note-se que, conforme consta
na tabela, as competên cias 08/2014 e 09/2014 foram as únicas nas quais o
contribuinte não utilizou o método dos balancetes de redução/suspensão para
cálculo da antecipação do IRPJ. Nesses períodos, optou por calcular as
antecipações com base na receita mensal, conforme previsto nos arts. 3 a 6 da
Instrução Normativa SRF 093/1997. O mesmo critério foi usado para cálculo da
antecipação devida de CSLL nesses meses.

Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.268 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721794/2016-11
10

4. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, concluiu-se que o sujeito passivo descumpriu as obrigações
tributárias relativas à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) relativa aos
anos calendário 2011 a 2014, cuja exigência do crédito tributário e das respectivas
multas foi formalizada mediante a lavratura dos respectivos Autos de Infração,
dos quais este Termo de Verificação Fiscal faz parte integrante.” Inconformada
com a autuação, de que tomou ciência em 29/06/2016 – cfr.
Termo de fl. 117, a Interessada apresentou, em 25/07/2016, a impugnação de fls.
123/148, instruída com os documentos de fls. 149/164, alegando, em síntese:
I - DAS QUESTÕES PRELIMINARES
I.A) Necessidade de sobrestamento do processo – Reconhecimento da
repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (RE 955.227)
Em março de 2016, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no
955.227, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão
dos limites das decisões judiciais transitadas em julgado que desoneraram os
contribuintes do pagamento da CSLL em razão da inconstitucionalidade da Lei no
7.689, de 1988.
Na oportunidade, o Ministro Relator LUIS ROBERTO BARROSO fez aplicar a regra
do art. 1.035, § 5o, do CPC/2015, e determinou a suspensão de todos os processos
que tratam da questão no território nacional.
Diante de tal determinação, o julgamento da presente impugnação deve ser
sobrestado até que haja uma decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal com
relação ao Recurso Extraordinário no 955.227.
Este sobrestamento, já previsto no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, por determinação da Portaria CARF no 01, de 03/01/2012, deve
ser aplicado também na primeira instância administrativa, a fim de evitar decisões
divergentes sobre o mesmo tema.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.268 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721794/2016-11
11
I.B) Nulidade do lançamento fundamentado no Parecer PGFN/CRJ no 492/2011 –
Vio lação do art. 156, inciso X, do CTN
O Parecer PGFN/CRJ no 492/2011 não tem força de lei nem possui natureza
vinculante, constituindo ato meramente opinativo.
Ao fundamentar a exigência no Parecer PGFN/CRJ no 492/2011, a autoridade
fazendária deixou de observar o art. 156, inciso X, do Código Tributário Nacional,
que dispõe, expressamente, que a decisão judicial passada em julgado extingue o
crédito tributário.
Muito embora seja vedado aos julgadores administrativos deixar de observar
trata dos internacionais, leis e decretos sob fundamento de inconstitucionalidade,
tal proibição é expressamente excepcionada quanto a leis e atos normativos que
já tenham sido declarados inconstitucionais por decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal — exatamente o caso que ora se examina.
Os julgadores administrativos também se encontram vinculados, é bem verdade,
aos pareceres do Advogado-Geral da União, aprovados pelo Presidente da
República.
Ocorre que o Parecer PGFN/CRJ no 492/2011 não foi emitido pelo Advogado-Geral
da União, mas sim por um Procurador da PGFN, a quem não foi dada competência
para interpretar os limites da coisa julgada.
Configurada, assim, a arbitrariedade da imposição fiscal, e a flagrante
inconsistência de sua formação, cumpre seja declarada a nulidade do feito
fazendário, tendo em vista o disposto no art. 166, inciso IV, do Código Civil: — “É
nulo o negócio jurídico quando não revestir a forma prescrita em lei”.
II - DO MÉRITO
II.A) Ofensa ao princípio da imutabilidade da coisa julgada (art. 5o, inciso XXXVI,
da Constituição Federal)
O Parecer PGFN/CRJ no 492/2011, em que se fundamenta a autuação fiscal, viola
frontalmente o princípio constitucional da imutabilidade da coisa julgada, inscrito
no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
A garantia da imutabilidade da coisa julgada, que está diretamente ligada ao
princípio da segurança jurídica, é indispensável ao Estado Democrático de Direito,
não podendo ser alterada nem mesmo por emenda constitucional (art. 60, inciso
IV, da Constituição Federal).
II.B) Existência de decisão do Superior Tribunal de Justiça, prolatada em recurso
especial representativo de controvérsia, prestigiando a imutabilidade da coisa
julgada – Vinculação dos julgadores administrativos à referida decisão
A questão da cobrança da CSLL em relação a contribuinte que tem em seu favor
decisão judicial transitada em julgado declarando a inconstitucionalidade da Lei no
7.689, de 1988, já foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.268 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721794/2016-11
12
especial representativo de controvérsia, e o entendimento da Primeira Seção
daquela Corte foi no sentido de que “o fato de o Supremo Tribunal Federal
posteriormente manifestar-se em sentido oposto à decisão judicial transitada em
julgado em nada pode alterar a relação jurídica estabilizada pela coisa julgada, sob
pena de negar validade ao próprio controle difuso de constitucionalidade (REsp no
1.118.893-MG).
A referida decisão do Superior Tribunal de Justiça deverá ser seguida pelos
julgado res administrativos, em face do disposto no art. 927, inciso V, do
CPC/2015: — “Os juízes e os tribunais observarão a orientação do plenário ou do
órgão especial aos quais estiverem vinculados”.
II.C) Ofensa ao princípio da estrita legalidade em matéria tributária – Instituição
de termo inicial para cobrança de tributo com base em parecer da PGFN
Se não bastasse a violação de todas as regras acima citadas, o Parecer PGFN/CRJ
no 492/2011 prevê também a exigência de tributo a partir da data de sua
publicação.
Ora, o fato de um parecer da PGFN, sem força legal, instituir um novo termo
inicial para a cobrança de tributos atenta frontalmente contra o princípio da
legalidade, que permeia a atuação da Administração Pública.
II.D) Inexigibilidade da multa de ofício
É inadmissível a imposição de multa de ofício, na hipótese em que a exigência do
tributo mostra-se indevida em sua própria origem, em face do trânsito em julgado
de decisão judicial que declarou a inconstitucionalidade da lei que houvera
previsto a incidência tributária.
II.E) Suspensão da incidência dos juros moratórios
Na eventualidade de ser mantida a exigência da CSLL, impõe-se, ao menos,
suspender a incidência dos juros de mora no período compreendido entre a data
de protocolização da impugnação e a data de prolação da decisão final
administrativa.
O pedido tem pertinência, já que, de acordo com o art. 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional, as reclamações e os recursos administrativos suspendem a
exigibilidade do crédito tributário.
É sabido que o volume de processos sob o crivo do Fisco é muito grande e
demanda muitas análises. Ainda assim, não se mostra razoável que a
Administração leve anos a fio para julgar um processo e carreie, afinal, ao sujeito
passivo o ônus de sua inércia, imputando-lhe juros no curso do contencioso.
Cabe registrar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXVIII, assegura
a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade na sua tramitação.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.268 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721794/2016-11
13
E no próprio âmbito da Administração Tributária Federal, a Lei no 11.457/2007
estabelece, em seu art. 24, um prazo máximo de 360 dias para que os recursos
sejam decididos
A 15a Turma da DRJ/RJ1 julgou improcedente a impugnação, ratificando a decisão
da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos da ementa a seguir reproduzida:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. PROCESSO QUE TRATA DE MATÉRIA RECONHECIDA
COMO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
As Delegacias de Julgamento da Receita Federal, órgãos julgadores da primeira
instância administrativa, não são obrigadas a sobrestar os processos que versam
sobre temas de repercussão geral, assim reconhecidos pelo Supremo Tribunal
Federal. A regra do art. 1.035, § 5o, do CPC/2015 não se aplica aos processos
administrativos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE DISCIPLINA RELAÇÃO JURÍDICA
TRIBUTÁRIA CONTINUATIVA. SUPERVENIÊNCIA DE PRECEDENTE DEFINITIVO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODI FICAÇÃO DO SUPORTE JURÍDICO DA COISA
JULGADA. PARECER PGFN/CRJ No 492/2011.
Os precedentes objetivos e definitivos do Supremo Tribunal Federal constituem
circunstância jurídica nova, apta a fazer cessar, prospectivamente, a eficácia
vinculante das anteriores decisões tributárias transitadas em julga do que lhes
forem
contrárias.
Entendimento
da
Administração
Tributária
Federal,
consubstanciado no Parecer PGFN/CRJ no 492/2011.
Quando o advento do precedente objetivo e definitivo do Supremo Tribunal
Federal e a conseqüente cessação da eficácia da decisão tributária transitada em
julgado forem anteriores ao Parecer PGFN/CRJ no 492/2011, a publicação deste
ato configurará o marco inicial a partir do qual o Fisco retomará o direito de
cobrar o tributo em relação aos fatos geradores pratica dos pelo contribuinte.
Aplicação do art. 146 do CTN.
CSLL. CONSOLIDAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRI BUNAL FEDERAL
ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 7.689/1988. CESSAÇÃO DOS
EFEITOS DA COISA JULGADA.
Tendo-se consolidado, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o entendi mento
acerca da constitucionalidade da Lei n° 7.689, de 1988, que instituiu a CSLL,
cessam os efeitos das decisões judiciais pretéritas que haviam desobrigado os
contribuintes de recolher a contribuição, ainda que transitadas em julgado.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.268 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721794/2016-11
14
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DA MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA PELA FALTA
DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. POSSIBILIDADE.
A exigência da multa de ofício calculada sobre a CSLL devida na apuração anual
não impede a aplicação concomitante da multa isolada por falta de recolhimento
de estimativas mensais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário requerendo seu provimento nos seguintes termos:

DOS PEDIDOS
Diante do exposto e o que mais consta requer o quanto segue:
I. PRELIMINAR - Sumariamente, requer o recebimento e conhecimento do
presente, diante de sua tempestividade, pois recebida decisão em 13/04/2017,
está dentro do trintídio legal para interposição do presente, protocolado nesta
data de 11/05/2017, mantendo-se a suspensão da exigibilidade, nos termos 151,
III do CTN, de qualquer medida atinente a cobrança de supostos valores
entendidos por devidos, vinculado ao Processo Administrativo n° 13839-
721.794/2016-11, que resultou no Auto de Infração e imposição da exação da
Contribuição Social Sobre o Lucro, relativa aos exercícios de 2011, 2012, 2013 e
2014, com acréscimos de correção monetária, juros e multas, que grava o
montante a R$ 11.074.383,56, até decisão final da fase administrativa;
ii) PRELIMINAR A - Sejam declarados impedidos de participar do presente
julgamento os Agentes Fiscais Fazendários, em face da absoluta parcialidade,
decorrente do Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto pela Medida
Provisória n° 765, de 29 de dezembro de 2015;
iii) PRELIMINAR B - Ainda em nota preliminar, deverá ser imediatamente
sobrestado o presente Recurso até que advenha definição final, da repercussão
geral no C STF, envolvendo os limites das decisões judiciais transitadas em
julgado, que desoneram os contribuintes do pagamento da CLSS, em razão da
inconstitucionalidade da Lei n° 7 689/88, por meio do Recurso Extraordinário n°
955.227;
iv) PRELIMINAR C - Reconhecer o pleito da Recorrente, modificando a decisão
proferida em primeira instância, uma vez que está arvorada em Parecer da
PGFN/CRJ/N0 492/2011, publicado em 26/05/2011, que não se enquadra nas
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.268 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721794/2016-11
15
condições autorizadas em nosso ordenamento jurídico, para exigência de crédito
de natureza tributária; v)Requer a suspensão de juros moratórios a partir da data
do protocolo da presente impugnação, permanecendo a suspensão durante o
prazo em que tramitar o presente contencioso administrativo, em todas as suas
instâncias e desdobramentos, posto que o sujeito passivo da obrigação tributária
não deve arcar com os juros moratórios incidentes da data da protocolização de
sua impugnação até a decisão do feito fiscal, pois, trata-se de mora do próprio
Fisco; e
vi) No mérito, caso não seja acolhida a PRELIMINAR Cea presente para requerer se
digne VOSSAS SENHORIAS em acolher o Recurso para reformar a decisão de
primeira instância e anular o Auto de Infração que está a exigir a Contribuição
Social Sobre o Lucro em razão da declaração de inconstitucionalidade reconhecida
nos autos do Processo Judicial sob n° 90.7532-7, da 7a Vara Federal no Distrito
Federal, confirmada em grau de recurso pelo E. Tribunal Regional Federal da 1a
Região, transitada em julgado, com reconhecimento por parte do C. Supremo
Tribunal Federal, devendo ser considerados EXTINTOS quaisquer créditos
tributários do período apontado, em razão da motivação do ato administrativo
não estar amparado em lei, mas sim em Parecer da PGFN, que não possui força
vinculante, muito menos estar previsto dentro do ordenamento jurídico pátrio,
exorbitando os limites da coisa julgada, com expressa violação ao inciso X do art.
156 do CTN, artigos 502, 503 do Novo Código de Processo Civil, bem como
jurisprudência consolidada do C. Supremo Tribunal.
(...)

A PGFN apresentou contrarrazões às e-fls. 316/349 requerendo que o Recurso
Voluntário interposto pelo contribuinte fosse desprovido e que se mantivesse exigível o crédito
tributário referente à CSLL, seja em face das alterações no quadro jurídico da CSLL, seja em face da
decisão do STF em controle concentrado (ADIN 15 (Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJU
01.08.2007), posto que a coisa julgada em favor da recorrente deixou de produzir efeitos futuros
capazes de infirmar a presente autuação.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator

ADMISSIBILIDADE
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.268 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721794/2016-11
16
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

PRELIMINAR A – DA ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DOS AUDITORES FISCAIS E ANALISTAS
TRIBUTÁRIOS
A recorrente suscitou preliminar alegando impedimento dos auditores fiscais e
analistas defendendo a ausência de parcialidade dos referidos profissionais em função do Bônus
de Eficiência e produtividade, previsto pela Medida Provisória n° 765, de 29 de dezembro de 2015,
nos seguintes termos:
Ora em decorrência do § 4a do artigo 5o prevê que 0 bónus possui como base de
cálculo, além do produto da arrecadação das multas tributárias e aduaneiras,
incidentes sobre a receita de tributos administrados peia Secretaria da Receita
Federai do Brasil e aquelas exigidas em virtude do descumprimento de obrigações
acessórias, considerando que o CARF é o órgão competente para o julgamento de
recursos versando sobre as multas que servirão de base de cálculo para o bónus,
os resultados dos seus julgamentos deveriam repercutir no valor a ser pago aos
Auditores Fiscais e Analistas Tributários que caracterizaria interesse econômico ou
financeiro, direto ou indireto, fato que, por sua vez, impediria os Conselheiros
representantes da Fazenda Nacional de atuarem no julgamento de recursos, nos
termos do art. 42 do Anexo li do RICARF.
Por isso, a parcialidade dos Auditores Fiscais e Analistas Tributários salta aos
olhos, justificando-se a declaração de impedimento desses D. Julgadores.

Entendo que a preliminar deve ser rejeitada.
Conforme mencionado por ocasião das Contrarrazões da PGFN, os argumentos de
eventual impedimento dos Conselheiros Fazendários já foram enfrentados no CARF e, para melhor
ilustrar o entendimento firmado, cabe mencionar o processo de no 13051.000106/2005-72,
Acórdão no 3201-002.508), segue trechos do voto:

“(...)
2) IMPEDIMENTO DOS CONSELHEIROS INDICADOS PELA FAZENDA, POR CONTA
DO BÔNUS DE EFICIÊNCIA PREVISTO NA MP No 765/2016.
Foi suscitado pela Recorrente o impedimento dos Conselheiros indicados pela
Fazenda, em razão do bônus de eficiência previsto na MP no 765/ 2016.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.268 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721794/2016-11
17
Em razão da arguição de impedimento aduzida pelo patrono da contribuinte por
ocasião do julgamento deste processo, ao argumento de que nós, Conselheiros
representantes da Fazenda Nacional, estaríamos impedidos de atuar no presente
julgamento, faz-se necessário juntar-se aos autos a presente manifestação, nos
termos do art. 44 do Anexo II do Regimento Interno do CARF RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, haja vista que não reconhecemos tal
impedimento.
A arguição foi motivada pela publicação da Medida Provisória no 765, de 29 de
dezembro de 2015, cujo art. 5o prevê um Bônus de Eficiência e Produtividade na
Atividade Tributária e Aduaneira, com o objetivo de incrementar a produtividade
nas áreas de atuação dos ocupantes dos cargos de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil e de Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil, nos
seguintes termos:
(...)
Em apertada síntese, foi alegado que, em decorrência do §4o do supracitado
artigo prever que o bônus possui como base de cálculo, além do produto da
alienação de bens objeto de pena de perdimento, o valor da arrecadação das
multas tributárias e aduaneiras incidentes sobre a receita de tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e aquelas exigidas em
virtude do descumprimento de obrigações acessórias, considerando que o CARF é
o órgão competente para o julgamento de recursos versando sobre as multas que
servirão como base de cálculo para o bônus, os resultados dos seus julgamentos
deveriam repercutir no valor a ser pago aos Auditores-Fiscais e Analistas-
Tributários, o que caracterizaria interesse econômico ou financeiro, direto ou
indireto, fato que, por sua vez, impediria os Conselheiros representantes da
Fazenda Nacional de atuarem no julgamento de recursos, nos termos do art. 42
do Anexo II do RICARF, ora colacionado:
(...)
Ocorre que tal dispositivo só tem aplicação para os Conselheiros representantes
dos Contribuintes, consoante o disposto no seu §1o. E, consoante a doutrina
processual civil, as hipóteses de impedimento são objetivas, definidas a partir da
presunção absoluta de parcialidade do julgador, de modo que se a hipótese não
está prevista no diploma regulador do processo, não é possível constituí-la a partir
de uma interpretação extensiva da norma.
De toda a sorte, há uma razão para a hipótese regimental não alcançar os
Conselheiros representantes da Fazenda Nacional. Essa diferença de tratamento
reside nas conseqüências advindas da não observância ao próprio dispositivo.
É que, para os Conselheiros representantes dos Contribuintes, nos termos do art.
45, inciso I, do Anexo II do RICARF, configurado o impedimento, se o Conselheiro
arguido assim não se reconhecer, fica caracterizada hipótese de descumprimento
ao Regimento Interno, configurando hipótese de perda de mandato.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.268 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721794/2016-11
18
No entanto, para os Conselheiros representantes da Fazenda Nacional, o
descumprimento acarreta ato de improbidade administrativa, nos termos dos
incisos I e VIII do art. 9o da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, punível com a
demissão, nos termos do art. 132 da Lei no 8.112, de 1990.
Nesse sentido, o Presidente do CARF, no âmbito da atribuições de exarar atos
administrativos complementares ao Regimento Internos, nos termos do art. 3o,
incisos IV, XI e §2o do Anexo I, bem como os incisos IV e XIII do art. 20 do Anexo II,
todos do RICARF, editou a Portaria CARF no 1, de 2017, ora transcrita:
(...)
Com efeito, o Regimento anterior ao atual, aprovado pela Portaria MF no 256, de
2009, vigente ao tempo em que advogados podiam atuar como Conselheiros
representantes dos Contribuintes, concomitantemente com a prática da
advocacia, já dispunha:
(...)
Ou seja, mesmo quando o Regimento não obrigava os representantes dos
Contribuintes a se licenciar da Ordem dos Advogados do Brasil, o dispositivo já era
direcionado aos Conselheiros representantes dos Contribuintes.
Situação diferente ocorria em Regimentos anteriores, em que a redação do
dispositivo que tratava do impedimento trazia em seu bojo, a título de parágrafo,
uma complementação ao caput, usando a expressão “considera-se também”. A
título exemplificativo, transcreve-se o que constava da Portaria MF no 147, de 25
de junho de 2007:
(...)
É importante destacar, ainda, que ao Processo Administrativo Fiscal aplica-se o
Decreto no 70.235, de 1972 e, somente em caráter subsidiário, a Lei no 9.784, de
1999, cujo art. 69 traz disposição expressa nesse sentido: "Os processos
administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-
lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei." E o Decreto no 70.235, de
1972, remete ao Regimento Interno do CARF, a disciplina do seu julgamento, nos
termos do art. 37, verbis:
(...)
Todavia, ainda que se entenda ser possível interpretação diversa aquela conferida
por meio da Portaria CARF no1, de 2017, é oportuno esclarecer que o bônus de
eficiência, tal como regulamentado por meio da Portaria RFB no 31, de 18 de
janeiro de 2017, ainda que precariamente, posto que será submetido ao Comitê
Gestor do Programa de Produtividade da Receita Federal do Brasil, composto por
representantes do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão e da Casa Civil da Presidência da República, somente
será devido se a Secretaria da Receita Federal do Brasil atingir as metas
constantes do Anexo II.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.268 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721794/2016-11
19
Para tanto, será necessário que os indicadores de 1 a 8, que não são atrelados à
arrecadação, sejam positivos. Consoante a fórmula trazida no §2o do art. 2o, a
arrecadação somente influenciará o fator de multiplicação F (Indicador 9), o qual,
por sua vez, será multiplicado pela somatório de todos os demais indicadores, de
onde se conclui que, se a soma não for positiva, ou, em outras palavras, se os
demais indicadores de eficiência e produtividade não foram atingidos, o indicador
representativo da arrecadação será multiplicado por “zero”, resultando, por
conseguinte, em um bônus igual a zero.
Entretanto, ainda que todos esses argumentos até então aduzidos estivessem
superados, considera-se oportuno registrar que nós, na condição de julgadores
representantes da Fazenda Nacional, ora signatários da presente manifestação,
entendemos não estar impedidos porque sempre nos vimos julgando de acordo
com o melhor direito, pautado na imparcialidade que a própria condição de
julgador nos impõe.
Nesse sentido, e com a devida vênia aos que aduziram o nosso impedimento,
entendemos ser necessário colocar e analisar os cenários possíveis decorrentes da
presente problemática:
Pois bem, para levantamento desses cenários possíveis, devemos considerar que:
(a) a multa lançada pode ser (i) indevida ou (ii) devida e
(b) no julgamento, essa multa pode ser (i) mantida ou (ii) cancelada.
Dessa forma, por análise combinatória, concluímos que os cenários possíveis são:
I. multa indevida mantida;
II. multa indevida cancelada;
III. multa devida mantida; e
IV. multa devida cancelada.
A seguir, analisaremos em separado cada um desses quatro possíveis cenários.
O primeiro cenário, de multa indevida mantida, é justamente aquele que
aparentemente tem apelo. Poder-se-ia pensar que o conselheiro julgaria como
devida uma multa indevida para aumentar a base de cálculo do bônus e, assim,
aumentar sua parcela no bônus futuramente devido.
Entretanto, esse pensamento é equivocado porque não considera dois pontos
essenciais:
- a verdadeira natureza do julgamento administrativo, uma revisão de legalidade
do lançamento, que é facultativa e sujeita à palavra final do Poder Judiciário; e -
que a base de cálculo do bônus de eficiência não é a multa mantida
administrativamente, mas sim a multa efetivamente devida, aceita, conformada e
recolhida.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.268 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721794/2016-11
20
Na verdade, todo crédito tributário mantido no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal, antes de ser recolhido, pode ser questionado no Poder
Judiciário, em ação própria ou em sede de embargos à execução. E o Poder
Judiciário é que tem a palavra final, é ele quem diz se a multa era efetivamente
devida ou indevida. A palavra do Poder Judiciário é superior ao julgamento
administrativo, podendo reformá-lo e, inclusive, dentro das regras legais e
regimentais, vincular todos os julgamentos administrativos futuros.
Nesse caso, se o Poder Judiciário efetivamente decidir que uma multa mantida no
âmbito do Processo Administrativo Fiscal era indevida, não haverá qualquer
possibilidade de seu valor influenciar a base de cálculo do bônus de eficiência. Ao
contrário, essa situação ensejaria ônus da sucumbência.
E o mais importante, esse diálogo com o Poder Judiciário sinaliza o critério a ser
utilizado administrativamente em situações equivalentes.
Portanto, como a multa administrativamente mantida e considerada indevida
pelo Poder Judiciário não é a multa efetivamente recolhida, fica aqui afastada
para esse primeiro cenário, a alegação de interesse indireto e,
consequentemente, de impedimento do conselheiro fazendário.
Passamos agora à análise do segundo cenário, de multa indevida cancelada. Ora,
uma multa indevida e cancelada no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, por
óbvio não aumentaria a base de cálculo do Bônus de Produtividade, o que afasta
também nesse cenário qualquer possibilidade de impedimento.
O terceiro cenário, de multa devida mantida, é o que a sociedade espera da
atuação do Estado, das autoridades tributárias e de todos os julgadores
administrativos, sejam eles representantes da Fazenda Nacional, sejam eles
representantes dos contribuintes: a aplicação correta da legislação.
Todavia, nessa situação, para o caso de o sujeito passivo entender que a multa
seria por acaso indevida, caberia a discussão junto ao Poder Judiciário, o que
torna aqui aplicáveis todas as explicações já apresentadas para o primeiro
cenário. Portanto, também não se pode alegar que, nesse cenário, falar-se-ia de
parcialidade e consequentemente de impedimento.
Por fim, o quarto cenário, de multa devida cancelada, é o cenário que toda a
sociedade quer evitar. Uma multa que pudesse ser considerada devida pelo Poder
Judiciário, em face da legislação, e que fosse, entretanto, cancelada no âmbito
administrativo caracteriza crédito tributário teoricamente devido, porém
definitivamente perdido, porque, nesse caso, a decisão administrativa (ainda que
equivocada) é definitiva, por não ter a União legitimidade para recorrer ao Poder
Judiciário contra decisão administrativa, salvo que seja provada má-fé, por
corrupção.
Esse cenário, sim, é desencorajado pelo bônus de eficiência.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.268 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721794/2016-11
21
Mas esse cenário é ilegal, além de não interessar à sociedade e,
consequentemente, ao Estado, aos bons contribuintes ou até mesmo aos
conselheiros. Na verdade, esse cenário somente interessaria ao sonegador e
àqueles que viessem a lucrar com a sonegação perpetrada. Aliás, situações
relacionadas a esse cenário foram apontadas - pelo que se depreende do que foi
publicado na imprensa ao longo dos anos de 2015 e 2016 - na chamada operação
"Zelotes".
Ora, não se pode dizer que um mecanismo que inibe o erro e a corrupção venha a
ser motivo de impedimento de atuação do conselheiro.
Portanto, afasta-se aqui, para esse cenário, também, a possibilidade de
impedimento.
Enfim, para todos os cenários possíveis:
- a multa é devida ou indevida em face da legislação e não da vontade do
conselheiro; e - independentemente de sua vontade, nenhuma multa que o
interessado considere indevida será recolhida sem que a ele seja assegurada a
possibilidade de discussão junto ao Poder Judiciário.
Pelo que se encontra exposto acima, resta claro que não há interesse do
conselheiro, seja direto ou indireto, na multa por ele julgada.
Confirmando a conclusão acima, cabe olhar mais uma vez para o passado e
perquirir como aqueles que nos antecederam analisaram a situação sobre a qual
agora nos debruçamos. Isso porque a presente situação é ontologicamente
idêntica àquela que vigiu por mais de uma década nos Conselhos de
Contribuintes, entre o início de 1989 e meados de 1999, quando a remuneração
dos então Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional era composta pela RAV -
Remuneração Adicional Variável.
A RAV, instituída pela Lei n° 7.711, de 1988, era calculada sobre o produto da
arrecadação de multas em função da eficiência individual e plural da atividade
fiscal. O valor dessa RAV foi limitado, inicialmente, ao valor do soldo do Almirante
de Esquadra e, posteriormente, a 8 (oito) vezes o valor máximo do vencimento do
Auditor-Fiscal e o valor da RAV devida aos conselheiros era o valor médio devido
aos demais Auditores-Fiscais.
Ora, em tudo a RAV se assemelhava ao atual Bônus de Eficiência:
- a base era a mesma (produto de multas arrecadadas);
- o critério era o mesmo (eficiência da atividade fiscal);
- os limites eram equivalentes, valores máximos de soldos ou vencimentos
(atualmente o limite é o vencimento de Ministro do Supremo Tribunal Federal);
e - o Regimento Interno vigente à época tinha dispositivo de impedimento
equivalente.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.268 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721794/2016-11
22
Entretanto, durante todo o período da RAV, nunca foi sequer apontado um caso
concreto de parcialidade por interesse direto ou indireto, nem discutido o
impedimento dos conselheiros representantes da Fazenda Nacional, em função
dessa remuneração. No entendimento deste conselheiro, a inexistência desse
questionamento se deve ao fato de os que nos antecederam terem feito a análise
de cenários aqui apresentados e visualizado a inocorrência de interesse direto ou
indireto dos conselheiros na multa em julgamento.
Mais do que isso, não há registro, durante esse período, de aumento de multas
indevidas mantidas administrativamente.
Portanto, a história confirma a análise aqui realizada e corrobora a inexistência de
qualquer interesse direto ou indireto do conselheiro fazendário na multa em
julgamento.
Aliás, se fosse possível inferir tal interesse, caberia arguir impedimento em
qualquer julgamento acerca de exigências de crédito tributário promovido por
funcionários públicos, quer em sede de processo administrativo ou judicial, vez
que os tributos arrecadados são a principal fonte de recursos a assegurar a
remuneração dos servidores públicos.
Ainda, a título de reforço, cumpre fazer referência a outros tribunais
administrativos que, em 22 Estados Membros da Federação, também remuneram
seus agentes com base na eficiência da fiscalização e arrecadação tributárias, sem
que isso implique impedimento para o julgamento administrativo dos
lançamentos de ofício.
Nesse sentido, convém trazer à tona o modelo do Estado de Pernambuco, onde se
tem um Tribunal Administrativo autônomo, composto por julgadores concursados
especificamente para tal fim, ou seja, sequer há paridade nos termos do CARF e, a
despeito disso, não há diferença entre Auditor-Fiscal e Julgador, pois ambos os
cargos recebem, entre outros valores, um bônus de 30% da arrecadação de
multas (dividido por todos os auditores e julgadores, incluindo aposentadorias e
pensões).
Por todo o exposto, nós, Conselheiros representantes da Fazenda Nacional
(Winderley Morais Pereira, Mércia Helena Trajano DAmorim, José Luiz Feistauer
de Oliveira e Paulo Roberto Duarte Moreira), juntamos aos autos a presente
manifestação, nos termos do art. 44 do Anexo II do Regimento Interno do CARF -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, haja vista que não
reconhecemos tal impedimento.”

Portanto, considero o argumento sem qualquer conexão de causa e efeito com as
hipóteses de nulidade referente a norma de regência, seja pelo cerceamento ao direito de defesa,
competência da autoridade autuante nos termos do artigo 59 do Decreto Lei 70.235/72, ou ligadas
a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.268 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721794/2016-11
23
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo nos termos do artigo
142 do CTN.
Nesse contexto, colocar em dúvida a imparcialidade dos Conselheiros e a lisura do
CARF em razão das reivindicações remuneratória que, inclusive, não possui qualquer nexo de
causalidade com o caso em apreço denota argumento vazio e prosaico, inservível para elucidar
questões relativas ao caso concreto e apenas demonstra um inconformismo inteiramente
descontextualizado com matérias importantes que deveriam ser debatidas sobre o caso concreto
e no âmbito do presente processo administrativo fiscal.
Nesses termos, rejeito a preliminar suscitada.

DA ALEGAÇÃO SOBRE A NECESSIDADE DE SOBRESPTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DA
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ATE O JULGAMENTO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO n° 955.277

A recorrente também requereru o sobresptamento do processo em razão da
repercussão geral reconhecida pelo supremo tribunal federal até o julgamento do recurso
extraordinário n° 955.277
No entanto, entendo que o pedido deve ser indeferido, uma vez que recurso
extraordinário n° 955.277 (Tema 885) teve seu trânsito em julgado certificado em 01 de outubro
de
2025
nos termos do sítio do Supremo Tribunal Federal. (https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=49451
34&numeroProcesso=955227&classeProcesso=RE&numeroTema=885 acesso. 10/12/2025, às
10/12/2025).
Por essa razão, entendo que resta prejudicado o pedido de sobrestamento, uma vez
que houve a perda superveniente do objeto requerido mediante o julgamento final do processo
segundo o qual o recorrente pretendia aguardar o resultado.

DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA APLICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO COM BASE NO PARECER
n° 492/2011 DA PGFN POR VIOLAÇÃO AO INCISO X DO ART. 156 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL E DA PRÁTICA DO EXCESSO DE EXAÇÃO PREVISTO NO ART. 316 DO CÓDIGO PENAL

Ainda em sede preliminar, a recorrente alegou que haveria nulidade do Auto de
Infração por estar embasado única e exclusivamente no Parecer da PGFN/CRJ/N0 492/2011 que
não possuiria força vinculante, além de ter sustentado que a autoridade fiscal teria incorrido em
crime, uma vez que apesar de ter conhecimento da existência de decisão judicial transitada em
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.268 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721794/2016-11
24
julgada em favor da Recorrente nos autos da Ação Ordinária n° 90.7532-7, em que haveria sido
proclamada, por decisão majoritária, a inconstitucionalidade da Lei n° 7.689, de 1988, findou por
lavar o auto de infração objeto da presente demanda, nos seguintes termos:

(...) Ao arrepio da Lei, referido agente público lavrou o auto de infração com base
na Lei n° 7.689/88, em que a Recorrente obteve decisão judicial transitada em
julgada que declarou sua inconstitucionalidade, devidamente comprovada,
praticando nesse ato, em tese. o crime de excesso de exação previsto no artigo
316 do Código Penal, haja vista que foi imposta uma exigência à Recorrente,
consciente de que a Recorrente não deveria recolher, demonstrando a vontade
livre e consciente de exigir ou cobrar a contribuição.
De outro lado, como se observa, o agente fiscal submete a Recorrente à cobrança
de uma exação com base em um Parecer da PGFN que não é autorizado em lei,
exacerbando o princípio da legalidade e configurando a prática de abuso de poder
pelos seguintes motivos: (...)
Muito embora a D. Autoridade Fiscal, tenha arvorado sua decisão de lavrar o auto
de infração com base em Parecer da PGFN, frise-se que não constitui LEI, muito
menos vincula as partes, deixou de observar a previsão contida no Inciso X do art.
156 do Código Tributário Nacional (...)
Registre-se, desde logo, que é prerrogativa legal da administração pública, de
modo explicito ou implícito, para a prática de atos administrativos com liberdade
na escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo. Porém, a
discricionariedade é a "liberdade" de ação administrativa DENTRO DOS LIMITES
ESTABELECIDOS PELA LEI, não se confundido com arbitrariedade Confirmada a
irregularidade da imposição da exação imposta pela D. Autoridade Fiscal, deve ser
considerada nula, uma vez que a imputação aplicada a Recorrente encontra-se de
maneira inteiramente irregular e com flagrante inconsistência em sua formação,
observa-se o que prevê o artigo 166 do Código Civil, inciso IV (...)
Neste sentido é de se reconhecer o pleito da Recorrente, modificando-se decisão
recorrida e afastando-se a exigência contida no Auto de Infração uma vez que está
arvorada em Parecer da PGFN/CRJ/N0 492/2011, publicado em 26/05/2011, que
não se enquadra nas condições autorizadas em nosso ordenamento jurídico,
agindo, portanto, o Sr. Agente Fiscal com evidente excesso de exação.

Mais uma vez entendo que a preliminar de nulidade deve ser rejeitada.
Isso porque, conforme mencionado na decisão recorrida a cobrança da CSLL de fato
não é uma construção normativa a partir do Parecer PGFN/CRJ no 492/2011, além disso o alcance
da discussão da exação do referido tributo perdurou entre as alterações legislativas e decisões
judiciais que justificam a atuação da autoridade fiscal de lavrar o auto de infração até que
houvesse a estabilização do entendimento final, não havendo pois qualquer ato que extrapole a
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.268 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721794/2016-11
25
norma processual administrativa, especialmente porque o contribuinte teve a plena possibilidade
de exercer o contraditório e a ampla defesa.
A parte disso, a interlocução entre a decisão judicial favorável ao contribuinte que
gerou norma individual e concreta entre as partes na Ação Ordinária n° 90.7532-7 por ele
proposta e a decisão do STF em relação ao RE 955.227 no tema 885 de repercussão geral que
tratou da situação dos presentes autos em que há decisão transitada em julgado (coisa julgada)
que isentava o contribuinte de pagar a CSLL com base na inconstitucionalidade da lei é matéria a
ser enfrentada no mérito, mesmo porque o próprio STF em controle concentrado de
constitucionalidade (via ADI/ repercussão geral), findou por declarar a constitucionalidade da lei
que instituiu o tributo.
Nesse contexto, a preliminar deve ser rejeitada.

DO MÉRITO
A priori deve-se destacar que o presente processo trata de Autos de Infração
referente a ausência de pagamento do contribuinte quanto a CSLL devida nos ano-calendário de
2011 a 2014.
Nos termos do relatório fiscal, o contribuinte informou a autoridade fiscal que a
não declaração e não recolhimento da CSLL se devia ao fato de ter decisão judicial transitada em
julgado favorável decorrente da Ação Ordinária 90.7532-7 da 15a Vara Cível DF. O recorrente
juntou a certidão da 15a Vara certificando o trânsito em julgado, e a decisão do Tribunal Regional
Federal da 1a Região, na qual, em sua ementa, consta que se "proclamou, por decisão majoritária,
a inconstitucionalidade da Lei n° 7.689, de 1988". Apresentou também cópias dos Livros de
Apuração do Lucro Real de 2010 a 2014.
Constou ainda no relatório, que o recorrente juntou cópias das DIPJs dos anos
calendário de 2010 a 2013 e cópia dos arquivos enviados pelo contribuinte referente à
Escrituração Fiscal Digital (EFD), referente ao ano calendário de 2014.
Nesse contexto, a autoridade fiscal concluiu que o sujeito passivo descumpriu as
obrigações tributárias relativas à CSLL relativa aos anos calendário 2011 a 2014, cuja exigência do
crédito tributário e das respectivas multas foi formalizada mediante a lavratura dos respectivos
Autos de Infração.
O Acórdão recorrido, muito bem resumiu a questão afirmando o seguinte:
No caso em questão, é sabido que a Interessada possuía, em seu favor, decisão
judicial transitada em julgado liberando-a do pagamento da CSLL. Com efeito: — a
certidão de fl. 11, fornecida pela 15a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito
Federal, confirma: — QUE a Interessada ajuizou a Ação Ordinária no 90.7532-7 em
face da União Federal, objetivando a declaração de inexistência de relação
jurídica que a obrigasse ao recolhimento da contribuição criada pela Lei no 7.689,
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.268 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721794/2016-11
26
de 15/12/1988; QUE foi prolatada sentença de mérito, julgando procedente a
ação; QUE a referida sentença foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da
1o Região; QUE o recurso extraordinário interposto pela Fazenda Nacional não foi
admitido; QUE o acórdão transitou em julgado em 25/09/1992.
Por outro lado, é igualmente certo que o Supremo Tribunal Federal consolidou
seu entendimento em prol da constitucionalidade da Lei no 7.689, de 15/12/1988,
que instituiu a CSLL. A construção deste entendimento, iniciada na via do controle
difuso, com o Recurso Extraordinário no 138.284/CE (que transitou em julgado em
29/09/1992), solidificou-se, afinal, em sede de controle concentrado, por ocasião
do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI no 15/DF (que
transitou em julgado em 12/09/2007).
Diante de tais fatos, e prestando reverência à orientação contida no Parecer
PGFN/CRJ no 492/2011, firmo meu posicionamento no sentido de que a decisão
judicial que desobrigou a Interessada de recolher a CSLL, em que pese tenha
transitado em julgado em 25/09/1992, cessou de produzir efeitos em 26/05/2011,
data de publicação do referido parecer.

Nesse contexto, em relação a exigibilidade da CSLL, as teses que se conflitam dizem
respeito ao confronto entre a interpretação em relação a aplicação do instituto da coisa julgada a
situação fática posta nos autos.
Por um lado, a decisão de primeiro grau defende que, face a alteração posterior da
legislação referente ao tributo, a decisão judicial específica, que transitou em julgado em favor do
contribuinte, perderia o efeito, deixando de proteger o seu beneficiário, justamente em face do
substancial alteração no estado de direito. A decisão recorrida fundamenta sua tese no Parecer
PGFN/CRJ/No 492/2011, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, por meio do despacho de
24/05/2011, e publicado no DOU de 26/05/2011.
A recorrente, por sua vez, em suma, defende a impossibilidade da exação posto que
ajuizou ação judicial transitada em julgado a seu favor na qual se reconhece a inexigibilidade da
CSLL, em face da inconstitucionalidade da Lei n° 7689/88.
Sendo assim, este Conselho já enfrentou o tema em outra turma ordinária, mas que
por concordar com os termos do referido voto, manifestado no Acórdão de no 1301-006.305,
sessão de 15 de março de 2023, de relatoria da Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, no
processo de no 10665.001342/2009-23 intento reproduzi-lo para fazer parte da presente decisão.
Destaco que, o objeto controvertido do supramencionado processo é similar ao do
presente processo, se diferenciando apenas quanto aos anos calendários, o que por sinal traz
desfecho distinto ao presente processo, mas o raciocínio principal que conduz a conclusão é
idêntico a controvérsia aqui tratada.
Assim, segue os excertos do Acórdão de no 1301-006.305:
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.268 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721794/2016-11
27

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
LIMITES DA COISA JULGADA.
Inobstante o trânsito em julgado da decisão judicial favorável à contribuinte, os
seus termos não podem se projetar indefinidamente para o futuro, especialmente
porque o Supremo Tribunal Federal concluiu pela constitucionalidade da exigência
da CSLL pela Lei no 7.689/1988, afastando apenas a sua cobrança no ano de 1988,
através da ADI n. 15/DF, com decisão final publicada em 30/08/2007.
Em razão de alteração do ordenamento jurídico através da ADI/15, com efeito
erga omnes, a contribuição social para a ser devida por todos os contribuintes,
inclusive aqueles que possuíam ação com trânsito em julgado, a partir do ano
calendário 2007.
(...)JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. SÚMULAS CARF N.04 e N.108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente ao principal e à multa
de ofício.
VOTO
[...]Conforme relatado, trata o presente processo de auto de infração de CSLL, dos
anos-calendários 2005, 2006 e 2007, bem como de multa isolada pela falta de
recolhimento de estimativa mensal, multa de ofício de 75% e juros moratórios.
A infração consistiu na falta de recolhimento da CSLL para os anos informados.
O contribuinte aduziu que não poderia sofrer a imposição da contribuição, em
razão de decisão judicial a seu favor, com trânsito em julgado.
A Autoridade Fiscal considerou que os efeitos da decisão judicial não
alcançavam os fatos geradores ocorridos entre 2005 e 2007, em relação aos
quais a CSLL é devida com base na lei n. 8212/1991.
A Autuada impugnou o lançamento alegando, em síntese, ter havido afronta à
coisa julgada material, tendo em vista que o contribuinte encontra-se
acobertado por decisão judicial transitada em julgado que a desonera do CSLL.
Subsidiariamente contesta a impossibilidade de cobrança da multa isolada; aduz
caráter confiscatório da multa de ofício e questiona os juros de mora.
Após a DRJ julgar improcedente a impugnação, o sujeito passivo interpôs recurso
voluntário, através do qual reitera os argumentos de defesa anteriormente
despendidos.
O cerne do litígio consiste, portanto, em matéria de direito, quanto à imposição
da CSLL, em face de decisão com trânsito em julgado favorável ao contribuinte e
os efeitos da coisa julgada.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.268 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721794/2016-11
28
O contribuinte declara que obteve decisão favorável no CARF em processo
semelhante a este de n. 10665.000932/2006-96. De fato, após a decisão judicial,
o Contribuinte deixou de declarar a contribuição social e foi autuado para
diversos anos consecutivos, conforme tabela abaixo:
[...]
A primeira autuação foi julgada favoravelmente ao Contribuinte pela Turma
Ordinária do CARF, todavia tal decisão foi revertida na CSRF, a qual julgou
procedente o recurso especial da Fazenda e restabeleceu a autuação através do
acórdão n. 9101-003.941, do qual transcreve-se a ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
LIMITES DA COISA JULGADA.
Inobstante o trânsito em julgado da decisão judicial favorável à contribuinte, os
seus termos não podem se projetar indefinidamente para o futuro,
especialmente porque o Supremo Tribunal Federal concluiu pela
constitucionalidade da exigência da CSLL pela Lei no 7.689/1988, afastando
apenas a sua cobrança no ano de 1988, entendimento que foi amplificado pelo
efeito erga omnes da Resolução do Senado Federal no 11, de 04/04/1995.
STJ. RESP no 1.118.893/MG. ART. 543C DO CPC. NÃO HÁ EFEITO VINCULANTE
PARA O JULGAMENTO DO PRESENTE CASO. NÃO SE APLICA O ART. 62, §2o, DO
RICARF.
No julgamento do RESP no 1.118.893/MG, o STJ tratou apenas dos efeitos
retroativos em relação ao que restou decidido pelo STF, especificamente quanto à
exigência de débito de CSLL com fato gerador ocorrido em 1991. O STJ não se
manifestou sobre a eficácia prospectiva das decisões do STF, não tratou da
implicação destas decisões que reconheceram a constitucionalidade da Lei no
7.689/88 (somadas à Resolução do Senado Federal no 11, de 04/04/1995) sobre
os fatos geradores ocorridos a partir de então. Trata-se de matéria ainda
controversa, por não haver decisão definitiva de mérito a esse respeito, nem do
STF, nem do STJ, que enseje a aplicação do art. 62, §2o, do regimento interno do
CARF.
Tendo em vista tratar-se de questão eminentemente de direito, e os fatos que
embasaram a autuação guardam similitude fática, adoto e ratifico em parte as
razões de decidir do acórdão n. 9101-003.941, às quais transcrevo abaixo:
[...]
No julgado supracitado, afastou-se a aplicação do Resp n. 1.118.893, tendo em
vista que a legislação que deu ensejo ao Resp não é a mesma que embasou o
lançamento, posto que a legislação modificativa da Lei n. 7.689/88 citada no
REsp vai até o ano de 1992, não fazendo referência às leis posteriores, entre elas
a Lei n. 8981/95, lei n. 9249/95 e Lei n. 9430/96 (citadas no auto de infração
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.268 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721794/2016-11
29
contestado no acórdão de referência) e ainda a Lei 10.637/03 (citada no auto
ora litigado).
Além do que, o Resp n. 1.118.893 trata dos efeitos da coisa julgada obtida pelo
Contribuinte, sob seus efeitos retroativos, que compreendem o período da
obtenção da decisão favorável com trânsito em julgado e os períodos
subsequentes até a decisão final da ADI n. 15/DF. A conclusão do REsp 1.118.893
é no sentido de que não seria possível a aplicação da Súmula 239/STF - Decisão
que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz
coisa julgada em relação aos posteriores –posto que a legislação posterior
(analisada no REsp) não teria alterado substancialmente a lei declarada
inconstitucional (Lei n. 7689/88).
Ou seja, ainda que a CSLL seja um tributo de prestação continuada, a declaração
de sua inconstitucionalidade em sede de controle difuso produz efeitos até que
o ordenamento jurídico seja modificado substancialmente. Antes da ADI n.
15/DF, para que o Fisco pudesse exigir a contribuição seria necessário uma ação
rescisória. A ADI n.15/DF que decretou a constitucionalidade da cobrança da
CSLL a partir do ano-calendário 1989, não tem o condão de desconstituir a coisa
julgada, para períodos anteriores à sua vigência, salvo a rescisória.
Não obstante, a declaração de constitucionalidade da Lei n. 7.689/88 pelo STF,
através da ADI n.15/DF, constitui alteração relevante do suporte jurídico da
relação jurídico-tributária regulada pela sentença transitada em julgado,
fazendo cessar seus efeitos, podendo o Fisco voltar a cobrar, regularmente, o
tributo.
A decisão final da ADI n. 15/DF foi publicada em 31/08/2007, sendo assim, a
partir desta data, a Recorrente submete-se à incidência da contribuição, em
respeito ao princípio da não surpresa.
O REsp 1.118.893 não analisou os efeitos prospectivos da ADI n. 15, questão que
foi devidamente tratada pelo Parecer PGFN/CRJ/n. 492/2011, que assim definiu
o objeto do Parecer:
Definição do objeto do presente Parecer e registros preliminares
O presente Parecer tem por escopo enfrentar questão cujo pano de fundo é o
intrigante e atual tema dos "reflexos gerados pela alteração da jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal (STF) em relação à coisa julgada em matéria tributária".
Mais especificamente, e indo direto ao ponto, o questionamento que se pretende
responder ao longo deste Parecer é o seguinte: em que medida a eficácia da
decisão transitada em julgado que se volta para uma relação jurídica tributária
sucessiva, considerando-a existente ou inexistente, é impactada, em relação aos
seus desdobramentos futuros, pela superveniência de jurisprudência do STF em
sentido contrário ao sufragado pela referida decisão? (grifo original)
Para esclarecer a conclusão do referido Parecer, cito trechos da ementa:
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.268 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721794/2016-11
30
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE DISCIPLINA RELAÇÃO JURÍDICA
TRIBUTÁRIA CONTINUATIVA. MODIFICAÇÃO DOS SUPORTES FÁTICO/JURIDICO.
LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. SUPERVENIÊNCIA DE PRECEDENTE
OBJETIVO/DEFINITIVO DO STF. CESSAÇÃO AUTOMÁTICA DA EFICÁCIA
VINCULANTE
DA
DECISÃO,
TRIBUTÁRIA
TRANSITADA
EM
JULGADO.
POSSIBILIDADE DE VOLTAR A COBRAR O TRIBUTO, OU DE DEIXAR DE PAGÁ-LO,
EM RELAÇÃO A FATOS GERADORES FUTUROS.
1. A alteração das circunstâncias fáticas ou jurídicas existentes ao tempo da
prolação de decisão judicial voltada à disciplina de uma dada relação jurídica
tributária de trato sucessivo faz surgir uma relação jurídica tributária nova, que,
por isso, não é alcançada pelos limites objetivos que balizam a eficácia
vinculante da referida decisão judicial. Daí por que se diz que, alteradas as
circunstâncias fáticas ou jurídicas existentes à época da prolação da decisão,
esta naturalmente deixa de produzir efeitos vinculantes, dali para frente, dada a
sua natural inaptidão de alcançar a nova relação jurídica tributária.
2. Possuem força para, com o seu advento, impactar ou alterar o sistema jurídico
vigente, por serem dotados dos atributos da definitividade e objetividade, os
seguintes precedentes do STF: (i). todos os formados em controle concentrado de
constitucionalidade, independentemente da época em que prolatados; (ii) quando
posteriores a 3 de maio de 2007, aqueles formados em sede de controle difuso de
constitucionalidade, seguidos, ou não, de Resolução Senatorial, desde que, nesse
último caso, tenham resultado de julgamento realizado nos moldes do art. 543-B
do CPC; (iii) quando anteriores a 3 de maio de 2007, aqueles formados em sede de
controle difuso de constitucionalidade, seguidos, ou não, de Resolução Senatorial,
desde que, nesse último caso, tenham sido oriundos do Plenário do STF e
confirmados em julgados posteriores da Suprema Corte.
3. Os precedentes objetivos e definitivos do STF constituem circunstância jurídica
nova, apta a fazer cessar, prospectivamente, eficácia vinculante das anteriores
decisões tributárias transitadas em julgado que lhes forem contrárias.
4. A cessação da eficácia vinculante da decisão tributária transitada em julgado
opera-se automaticamente, de modo que: (i) quando se der a favor do Fisco,
este pode voltar a cobrar o tributo, tido por inconstitucional na anterior decisão,
em relação aos fatos geradores praticados dali para frente, sem que necessite
de prévia autorização judicial nesse sentido; (ii) quando se der a favor do
contribuinte-autor, este pode deixar de recolher o tributo, tido por
constitucional na decisão anterior, em relação aos fatos geradores praticados
dali para frente, sem que necessite de prévia autorização judicial nesse sentido
5. Face aos princípios da segurança jurídica, da não surpresa e da proteção à
confiança, bem como por força do art. 146 do CTN, nas hipóteses em que o
advento do precedente objetivo e definitivo do STF e a conseqüente cessação da
eficácia da decisão tributária transitada em julgado sejam pretéritos ao
presente Parecer, a publicação deste configura o marco inicial a partir do qual o
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.268 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721794/2016-11
31
Fisco retoma o direito de cobrar o tributo em relação aos fatos geradores
praticados pelo contribuinte-autor.
Nesse sentido, entendo que a ADI n. 15/DF configura circunstância jurídica nova,
apta a fazer cessar prospectivamente os efeitos da coisa julgada em sede de
controle difuso pela TRF da 1a Região, a partir do marco temporal do trânsito
em julgado da ADI (30/08/2007).
Essa matéria também foi objeto de julgamento no STF sob a sistemática da
repercussão através de dois recursos extraordinários RE 949.297 (Tema 881) e
RE 955.227 (Tema 885). Em ambos os casos, o tema jurídico controvertido é o
limite da coisa julgada em âmbito tributário, para tributos de prestação
continuada, na hipótese de o contribuinte ter em seu favor julgado que declare
a inexistência de relação jurídico-tributária, ao fundamento de inconstitucionalidade incidental do tributo, por sua vez declarado
constitucional, em momento posterior, na via do controle concentrado e
abstrato de constitucionalidade exercido pelo STF. A diferença entre eles, é que
no primeiro o STF exerceu o controle de concentrado de constitucionalidade via
ADI 15 e, no segundo, o controle concentrado seria por repercussão geral.
Reproduz-se abaixo a tese fixada para os referidos temas:
Tema 881 e 885:
"1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à
instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a
coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de
trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de
repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das
decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a
irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade
nonagesimal, conforme a natureza do tributo".
Dessarte, adota-se o entendimento que prevaleceu no STF, segundo o qual a
ADI/15 transitada em julgado em 31/08/2007 é o marco temporal, a partir do qual
a CSLL é devida por todos os contribuintes que tiveram decisão favorável com
trânsito em julgado, independente de ação rescisória. E para o período anterior a
esta data, faz-se imprescindível ação rescisória. Pela natureza do tributo, há de se
respeitar o princípio da anterioridade.
Sendo assim, a decisão que declarou a constitucionalidade da CSLL em
Agosto/2007, permitirá o restabelecimento da exação a partir do anocalendário
2007. As contribuições sociais devem respeitar a anterioridade nonagesimal, mas
não estão sujeitas à anterioridade do exercício:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...) III - cobrar tributos:
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.268 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721794/2016-11
32
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os
houver instituído ou aumentado;
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu
ou aumentou;(Vide Emenda Constitucional no 3, de 1993)
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que
os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais:(Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
(...)
§ 6o As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após
decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou
modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, "b". (grifei)
Por tudo o exposto, levando em consideração que o auto de infração diz respeito
aos anos-calendários 2005, 2006 e 2007, há de ser cancelado o lançamento em
relação aos anos-calendários 2005 e 2006, apenas.
(...)
Dos Imposição dos Juros de Mora à Taxa Selic sobre a Multa de Ofício O
contribuinte questiona a imposição da cobrança de juros de mora.
Esta matéria restou pacificada no âmbito do CARF que editou Súmulas
Vinculantes no 04 e no 108, com as seguintes redações:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
Logo, voto por manter a incidência dos juros de mora à taxa Selic sobre o valor
lançado de principal e multas.[...]

Nesse contexto, ressalta-se que os Recursos Extraordinários no 955.277/BA e no
949.297/CE foram julgados em 08.02.2023, com repercussão geral, art. 1.036 do CPC.
O Tema 885 (RE 955.277), diz respeito aos efeitos das decisões do STF em controle
difuso de constitucionalidade sobre a coisa julgada formada nas relações tributárias de trato
continuado.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.268 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721794/2016-11
33
O Tema 881 (RE 949.297), trata dos limites da coisa julgada em matéria tributária,
notadamente diante de julgamento, em controle concentrado pelo STF, que declara a
constitucionalidade de tributo anteriormente considerado inconstitucional, na via do controle
incidental, por decisão transitada em julgado.
Para melhor compreensão, reproduzo a ementa do Acórdão do RE 949.297/CE:
Direito constitucional e tributário. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral.
Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL). Obrigação de trato sucessivo.
Hipóteses de cessação dos efeitos da coisa julgada diante de decisão
superveniente do STF.
1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a fim de decidir se
e como as decisões desta Corte em sede de controle concentrado fazem cessar os
efeitos futuros da coisa julgada em matéria tributária, nas relações de trato
sucessivo, quando a decisão estiver baseada na constitucionalidade ou
inconstitucionalidade do tributo.
2. Em 1992, o contribuinte obteve decisão judicial com trânsito em julgado que o
exonerava do pagamento da CSLL. O acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a
Região considerou que a lei instituidora da contribuição (Lei no 7.869/1988)
possuía vício de inconstitucionalidade formal, por se tratar de lei ordinária em
matéria que exigiria lei complementar.
3. A questão debatida no presente recurso diz respeito à subsistência ou não da
coisa julgada que se formou, diante de pronunciamentos supervenientes deste
Supremo Tribunal Federal em sentido diverso.
4. O tema da cessação da eficácia da coisa julgada, embora complexo, já se
encontra razoavelmente bem equacionado na doutrina, na legislação e na
jurisprudência desta Corte. Nas obrigações de trato sucessivo, a força vinculante
da decisão, mesmo que transitada em julgado, somente permanece enquanto se
mantiverem inalterados os seus pressupostos fáticos e jurídicos (RE 596.663, Red.
p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 24.09.2014).
5. As decisões em controle incidental de constitucionalidade, anteriormente à
instituição do regime de repercussão geral, não tinham natureza objetiva nem
eficácia vinculante. Consequentemente, não possuíam o condão de desconstituir
automaticamente a coisa julgada que houvesse se formado, mesmo que em
relação jurídica tributária de trato sucessivo.
6.
Em
2007,
este Supremo Tribunal Federal, em ação direta de
inconstitucionalidade julgada improcedente, declarou a constitucionalidade da
referida Lei no 7.869/1988 (ADI 15, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em
14.06.2007). A partir daí, houve modificação substantiva na situação jurídica
subjacente à decisão transitada em julgado, em favor do contribuinte. Tratandose
de relação de trato sucessivo, sujeita-se, prospectivamente, à incidência da nova
norma jurídica, produto da decisão desta Corte.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.268 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721794/2016-11
34
7. Na parte subjetiva desta decisão referente ao caso concreto, verifica-se que a
Fazenda Nacional pretendeu cobrar a CSLL relativa a fatos geradores posteriores à
decisão deste Tribunal na ADI 15. Como consequência, dá-se provimento ao
recurso extraordinário interposto pela Fazenda Nacional.
8. Já a tese objetiva que se extrai do presente julgado, para fins de repercussão
geral, pode ser assim enunciada: “1. As decisões do STF em controle incidental de
constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não
impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas
relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em
ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os
efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações,
respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a
anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo”

Para melhor compreensão, também reproduzo a ementa do Acórdão do RE no
955.277/BA:

Direito constitucional e tributário. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral.
Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL). Obrigação de trato sucessivo.
Hipóteses de cessação dos efeitos da coisa julgada diante de decisão
superveniente do STF.
1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a fim de decidir se
e como as decisões desta Corte em sede de controle difuso fazem cessar os
efeitos futuros da coisa julgada em matéria tributária, nas relações de trato
sucessivo, quando a decisão estiver baseada na constitucionalidade ou
inconstitucionalidade do tributo.
2. Em 1992, o contribuinte obteve decisão judicial que o exonerava do pagamento
da CSLL. O acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região considerou que a lei
instituidora
da
contribuição
(Lei
no
7.869/1988)
possuía
vício
de
inconstitucionalidade formal, por se tratar de lei ordinária em matéria que exigiria
lei complementar. A decisão transitou em julgado.
3. A questão debatida no presente recurso diz respeito à subsistência ou não da
coisa julgada que se formou, diante de pronunciamentos supervenientes deste
Supremo Tribunal Federal em sentido diverso.
4. O tema da cessação da eficácia da coisa julgada, embora complexo, já se
encontra razoavelmente bem equacionado na doutrina, na legislação e na
jurisprudência desta Corte. Nas obrigações de trato sucessivo, a força vinculante
da decisão, mesmo que transitada em julgado, somente permanece enquanto se
mantiverem inalterados os seus pressupostos fáticos e jurídicos (RE 596.663,
Red.p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 24.09.2014).
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.268 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721794/2016-11
35
5. As decisões em controle incidental de constitucionalidade, anteriormente à
instituição do regime de repercussão geral, não tinham natureza objetiva nem
eficácia vinculante. Consequentemente, não possuíam o condão de desconstituir
automaticamente a coisa julgada que houvesse se formado, mesmo que em
relação jurídica tributária de trato sucessivo.
6.
Em
2007,
este Supremo Tribunal Federal, em ação direta de
inconstitucionalidade julgada improcedente, declarou a constitucionalidade da
referida Lei no 7.869/1988 (ADI 15, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em
14.06.2007). A partir daí, houve modificação substantiva na situação jurídica
subjacente à decisão transitada em julgado, em favor do contribuinte. Tratandose
de relação de trato sucessivo, sujeita-se, prospectivamente, à incidência da nova
norma jurídica, produto da decisão desta Corte.
7. Na parte subjetiva desta decisão referente ao caso concreto, verifica-se que,
em 2006, a Fazenda Nacional pretendeu cobrar a CSLL concernente aos anos de
2001 a 2003. Sendo assim, por se tratar de autuação relativa a fatos geradores
anteriores à decisão deste Tribunal na ADI 15, prevalece a coisa julgada em favor
do contribuinte. Como consequência, nega-se provimento ao recurso
extraordinário interposto pela Fazenda Nacional.
8. Já a tese objetiva que se extrai do presente julgado, para fins de repercussão
geral, pode ser assim enunciada: “1. As decisões do STF em controle incidental de
constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não
impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas
relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em
ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os
efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações,
respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a
anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo”.

Sendo assim, resta claro que o STF firmou a tese de que, para tributos de trato
sucessivos como a CSLL, a coisa julgada que antes isentava o contribuinte por meio de norma
individual e concreta com fundamento em título judicial transitado em julgado, no caso dos autos,
em 25/09/1992 por força da Ação Ordinária 90.7532-7 (15a Vara – DF), em que foi reconhecida a
inconstitucionalidade da Lei 7.689/88 e declarada a inexistência da relação jurídico-tributária que
obrigue a recolher a CSLL exigida pela Lei 7.689/88, implica que os efeitos futuros sejam
desconstituídos automaticamente, quando houver decisão superveniente do STF, em controle
concentrado ou geral, reconhecendo a constitucionalidade do tributo.
Isso porque, restou configurada modificação na situação jurídica posterior à
referida decisão transitada em julgado, qual seja, a decisão, com efeito erga omnes determinando
à incidência da nova norma jurídica para exação da CSLL, produto da decisão da Suprema Corte a
parir da ADI no 15.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.268 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721794/2016-11
36
Nesse diapasão, como o presente lançamento se refere aos anos-calendário de
2011 e 2014, portanto, posteriores a ADI no 15, julgada em 14.06.2007, aplica-se de forma
vinculante não apenas no âmbito do contencioso administrativo, por força do art. 99 do RICARF,
mas a todo o Poder Judiciário, por foça do art. 1.040 do CPC, razão pela qual o nada a prouver ao
Recurso Voluntário quanto a este ponto.
Deve-se destaque ainda que a decisão do STF, no que diz respeito a questão da
multa isolada e de ofício, foi analisado pelo STF no RE no 949.297/CE (Tema 881), os Embargos de
Declaração opostos pela Fazenda Nacional prevalecendo o entendimento pelo afastamento das
multas entre o período albergado por decisão judicial que autorizasse o não recolhimento da CSLL
até 13.02.2023, quando ocorreu a publicação do Acórdão que julgou o RE no 949.297/CE (Tema
881) e RE no 955.277/BA (Tema 885), em v. acórdão publicado em 20/08/2024:

5. Embargos de declaração dos amicicuriae não conhecidos. Embargos de
declaração da parte parcialmente acolhidos para afastar exclusivamente as multas
tributárias cujo fato gerador tenha ocorrido até a data da publicação da ata do
julgamento de mérito (13.02.2023), impostas aos contribuintes que possuíam
decisão favorável transitada em julgado em ações judiciais propostas para
questionar a exigibilidade da CSLL. Fica preservada a incidência dos juros de mora
e da correção monetária e vedada a repetição dos valores já recolhidos a título de
multa de qualquer natureza.

Nos termos acima expostos, entendo que a decisão faz referência expressa ao
afastamento das multas relativas aos fatos geradores ocorridos antes de 13/02/2023. portanto,
aos fatos anteriores ao prazo supramencionado tais como ocorre na presente autuação não estão
sujeitos a qualquer penalidade.
Vale mencionar o excerto do voto do Exmo. Min. André Mendonça no REsp
1.118.893/MG que abordou bem a questão da manifestação da boa-fé dos contribuintes em não
serem sancionados quando dos efeitos da decisão judicial isentiva em seu favor:

3. Contudo, com a devida vênia aos entendimentos contrários, verifico que
referido expediente não guarda consonância ao caráter finalístico da penalidade
pecuniária, seja em seu caráter retributivo, seja no aspecto preventivo geral ou
especial. Afinal, embora a existência de um recurso repetitivo julgado pelo e. STJ
não vincule terminantemente este STF, é forçoso reconhecer que não há que se
falar em má-fé, dolo ou culpa por parte de um sujeito passivo, no caso dele possuir
em seu favor uma decisão judicial com trânsito em julgado que lhe exonere do
pagamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, ante o fundamento da
inconstitucionalidade desse tributo, conjuntamente ao fato de sua interpretação
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.268 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721794/2016-11
37
quanto aos eficácia temporal desse instituto receber por anos a chancela da
instância judicial responsável pela uniformização da legislação federal.

Nesses termos, em que pese a oposição de embargos de declaração da fazenda no
RE 955227, estes foram rejeitados para manter a decisão para afastas as referidas multas, nos
termos do voto do relator, o MIN. LUÍS ROBERTO BARROSO, nos seguintes termos:

Pelo contrário, as multas foram afastadas em razão do reconhecimento da
impossibilidade de presunção de dolo ou má-fé do contribuinte na hipótese
considerada. Seria, então, contraditório criar mecanismo que resgate a incidência
das sanções afastadas, em razão do descumprimento de prazo fixado para
pagamento ou parcelamento do tributo devido. Na hipótese de inadimplência,
cabe à Fazenda Nacional a adoção das medidas de cobrança legítimas para
satisfação do seu crédito, a fim de que o inadimplemento não se perpetue.
(...)Assim, não há inconsistência alguma no acórdão, já que o que justificou o
afastamento das multas foi o reconhecimento da incerteza sobre a interpretação
que prevaleceria no caso. Tal incerteza, de fato, não remanesce após a definição
da questão de mérito por esta Corte, mas cabe à Fazenda Nacional adotar as
providências para cobrança dos créditos inadimplidos, nos moldes fixados no
julgamento.

Sendo assim, entendo por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
cancelar a multa de ofício exigida sobre a CSLL, bem como a multa isolada por falta de
recolhimento sobre a base estimada desse mesmo tributo.
Por fim, quanto ao pedido do recorrente quanto a suspensão da incidência e
exigibilidade dos juros moratórios calculados com base na taxa SELIC, decorrentes do período
compreendido entre a data do início da fase administrativa até a data em que se proferir a decisão
final, convém esclarecer tal matéria é objeto da súmula CARF, nos seguintes termos:

Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Portanto, nada a prouver quanto a este tópico para manter a incidência dos juros
de mora à taxa Selic sobre o valor lançado de principal.

CONCLUSÃO
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.268 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721794/2016-11
38
Diante de todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares arguidas, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para afastar a multa isolada e a
multa de ofício.
Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 401
DF CARF MF
Original